Tribunal: TJMT
Processo: 1010372-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010372-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MJ AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.890.498/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135, III, DO CTN. SÚMULA 435 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de MJ Agronegócios Ltda. ME, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador Dione Faria de Souza, sob alegação de dissolução irregular da pessoa jurídica. O ente público sustentou que a ausência de localização da empresa no endereço fiscal, a devolução de correspondência e a certidão do oficial de justiça seriam suficientes para caracterizar a presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ, requerendo a inclusão do administrador no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não localização da empresa executada no endereço cadastral, aliada à tentativa frustrada de citação, autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador; (ii) estabelecer se a responsabilização prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional exige demonstração concreta de conduta individual apta a caracterizar excesso de poderes, infração legal, contratual ou dissolução irregular imputável ao administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização tributária prevista no art. 135, III, do CTN possui caráter excepcional e exige demonstração de conduta qualificada do administrador, não sendo admitida responsabilização objetiva fundada exclusivamente na inadimplência tributária ou na ausência de localização da empresa.

4.

A certidão do oficial de justiça atestando a inexistência da empresa no endereço fiscal constitui elemento relevante, mas isoladamente não possui aptidão suficiente para justificar o imediato redirecionamento da execução fiscal.

5.

A aplicação da Súmula 435 do STJ não ocorre automaticamente, impondo análise individualizada das circunstâncias fáticas e da efetiva demonstração dos pressupostos legais de responsabilização pessoal do administrador.

6.

A dissolução irregular, ainda que presumida em determinadas hipóteses, não afasta a necessidade de apuração concreta da participação do sócio em eventual prática ilícita ou encerramento irregular das atividades empresariais.

7.

O precedente firmado pelo STJ no REsp n.º 2.212.754/DF afasta a automaticidade do redirecionamento da execução fiscal quando ausentes elementos individualizados aptos a demonstrar responsabilidade pessoal do administrador.

8.

A desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nas hipóteses do art. 135 do CTN não dispensa a existência de elementos concretos que evidenciem prática de atos ensejadores da responsabilização direta do gestor.

9.

A ausência de suporte probatório mínimo quanto à participação direta do sócio em dissolução irregular, fraude, ocultação patrimonial ou infração legal inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal.

10.

A preservação da decisão agravada resguarda os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, do contraditório e da excepcionalidade da responsabilidade tributária pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização do sócio-administrador prevista no art. 135, III, do CTN exige demonstração concreta de conduta individual caracterizadora de excesso de poderes, infração legal, contratual ou dissolução irregular imputável ao gestor.

2.

A ausência de localização da empresa no endereço fiscal não autoriza, por si só, o redirecionamento automático da execução fiscal.

3.

A aplicação da Súmula 435 do STJ demanda análise individualizada das circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios relacionados à responsabilidade subjetiva do administrador.

4.

A inexistência de elementos mínimos de imputação subjetiva impede a responsabilização patrimonial excepcional do sócio em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp n.º 2.212.754/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.05.2024, publ. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Hedyane Kedima Ferreira Cruz, em face da decisão proferida
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013113-92.2023.8.11.0041, ajuizada em face de MJ Agronegócios Ltda. ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador Dione Faria de Souza, formulado pela Fazenda Pública sob o fundamento de dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Inconformado com a decisão, o Agravante busca a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que o pronunciamento judicial agravado incorre em interpretação equivocada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o referido recurso especial não teria sido apreciado no mérito pela Corte Superior, tendo sido apenas inadmitido em razão de deficiência na fundamentação recursal, circunstância que impede que tal decisão seja considerada precedente apto a afastar a aplicação da orientação consolidada da Súmula 435 do STJ.

Alega o agravante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de reconhecer que a certidão do oficial de justiça atestando a inexistência da empresa no endereço constante dos registros fiscais constitui elemento probatório idôneo para caracterizar a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, circunstância suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, sem prejuízo do exercício do contraditório e da ampla defesa em momento processual posterior.

Aduz

que a decisão recorrida acabou por exigir a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, procedimento que não se mostra aplicável às hipóteses de responsabilidade tributária previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, porquanto, nesse caso, não se está diante de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de hipótese legal de responsabilização direta do administrador por atos praticados com infração à lei, ao contrato social ou decorrentes da dissolução irregular da empresa.

Acrescenta que foram demonstrados elementos suficientes para a incidência da presunção de dissolução irregular da empresa executada, notadamente a tentativa frustrada de citação no endereço constante do cadastro fiscal, a devolução da correspondência com indicação de mudança de endereço e a posterior certificação do oficial de justiça quanto à inexistência da empresa no local indicado, circunstâncias que reproduzem exatamente o suporte fático que deu origem à Súmula 435 do STJ.

Com essas considerações, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de
reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada, determinando-se a inclusão de Dione Faria de Souza no polo passivo da execução.

No id. 352613864, foi
indeferido o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 366888389).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013113-92.2023.8.11.0041, , indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador Dione Faria de Souza, formulado pela Fazenda Pública sob o fundamento de dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Denota-se dos autos, que na origem, o na CDA n. 2023100834, em face da empresa MJ Agronegócios Ltda. – ME, envolvendo débito superior a R$ 52 milhões, posteriormente atualizado para aproximadamente R$ 53,8 milhões.

No curso do feito, diante da impossibilidade de localização da empresa executada, a Fazenda Estadual promoveu diligências sucessivas, as quais restaram infrutíferas.

Com base nesse conjunto fático, o Estado de Mato Grosso requereu redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador Dione Faria de Souza.

O Juízo singular, ao apreciar a insurgência,
indeferiu o pedido sob fundamento de insuficiência probatória para caracterização automática da dissolução irregular.

Contra essa decisão
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

No caso concreto, não se verifica a presença de elementos suficientes aptos a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, razão pela qual deve ser preservada a decisão agravada.

Embora a Fazenda Pública sustente a incidência da Súmula n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do referido entendimento não se opera de maneira automática, exigindo análise individualizada das circunstâncias fáticas e da efetiva demonstração dos pressupostos legais que autorizam a responsabilização pessoal do administrador.

A responsabilização prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional possui caráter excepcional e pressupõe demonstração de conduta qualificada consistente em excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, circunstâncias que afastam qualquer possibilidade de responsabilização objetiva do sócio em decorrência exclusiva da inadimplência tributária ou da mera ausência de localização da pessoa jurídica em seu endereço cadastral.

Embora a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atestando a não localização da empresa no endereço constante dos registros fiscais constitua elemento relevante para a apuração de eventual dissolução irregular, referido dado, isoladamente considerado, não possui aptidão suficiente para autorizar, por si só, o imediato deslocamento da responsabilidade patrimonial ao administrador, sobretudo quando ausentes elementos mínimos capazes de demonstrar vínculo subjetivo entre o sócio e a alegada irregularidade empresarial.

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores afasta a possibilidade de responsabilização automática do administrador apenas em razão da inexistência da empresa no domicílio fiscal ou da inadimplência tributária.

A dissolução irregular, embora possa ser presumida em determinadas hipóteses, não elimina a necessidade de exame cauteloso acerca da efetiva participação do gestor em eventual prática ilícita ou encerramento irregular das atividades empresariais.

Nesse contexto, assume especial relevância o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 2.212.754/DF, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 15/05/2024 e publicado em 19/05/2025, no qual foi mantido acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que afastou a automaticidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Naquele precedente, cuja orientação guarda identidade material com a controvérsia ora examinada, assentou-se que a circunstância de a empresa executada não ser localizada no endereço fiscal e possuir situação cadastral classificada como “inapta” perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica não configura, por si, comprovação suficiente de dissolução irregular apta a justificar a responsabilização patrimonial imediata do administrador.

Ainda conforme o entendimento preservado pela Corte Superior, o redirecionamento da execução fiscal não decorre de presunção absoluta nem se legitima por automatismo processual, exigindo procedimento apto a viabilizar adequada apuração da responsabilidade individual do sócio, com observância do devido processo legal e das garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, ainda que se reconheça a desnecessidade de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nas hipóteses de responsabilidade tributária disciplinadas pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, por não se tratar propriamente de hipótese de superação episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, permanece indispensável a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a prática de atos que autorizem a responsabilização legal direta do administrador.

A inexistência de localização da empresa no endereço cadastral pode constituir indício relevante, mas não elimina a necessidade de averiguação mais aprofundada acerca das circunstâncias que envolveram o encerramento das atividades empresariais, da eventual comunicação aos órgãos competentes, da atuação do sócio no período correspondente ao fato gerador e da existência de condutas enquadráveis nas hipóteses legais previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

O Agravante, no presente caso, limitou-se a invocar a presunção decorrente da Súmula n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça sem apresentar elementos concretos capazes de demonstrar participação direta do administrador em eventual dissolução irregular, ocultação patrimonial, fraude, infração legal ou prática de atos aptos a justificar o deslocamento da responsabilidade tributária.

A ausência desse suporte probatório mínimo inviabiliza o reconhecimento do
fumus boni iuris
necessário à reforma da decisão recorrida, sobretudo porque a excepcional responsabilização patrimonial do administrador exige demonstração minimamente individualizada da conduta que lhe é imputada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça igualmente caminha nessa direção ao reconhecer que a ilegitimidade passiva dos sócios em execução fiscal subsiste quando ausente comprovação da prática de atos caracterizadores de excesso de poderes, infração legal, contratual ou estatutária, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, não se admitindo responsabilização fundada exclusivamente em presunções desvinculadas de elementos concretos de imputação subjetiva.

Igualmente não se revela juridicamente adequada a adoção de providências executivas patrimoniais ou o levantamento de valores decorrentes de penalidade enquanto pendente solução definitiva da controvérsia relativa à própria configuração dos pressupostos autorizadores da responsabilização pessoal pretendida.

A antecipação de medidas constritivas antes da consolidação do juízo acerca da legitimidade do redirecionamento pode conduzir à produção de efeitos patrimoniais irreversíveis sem que previamente se tenha estabelecido, de forma segura, a existência de responsabilidade legal do administrador.

A preservação da decisão agravada, portanto, prestigia os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, do contraditório substancial e da excepcionalidade da responsabilidade tributária pessoal, impedindo que presunções processuais sejam convertidas em mecanismos automáticos de responsabilização patrimonial sem a necessária demonstração dos requisitos legalmente exigidos.

Diante desse cenário, inexistindo elementos suficientes para evidenciar, neste momento processual, a efetiva ocorrência de dissolução irregular imputável ao sócio-administrador ou prática de condutas enquadráveis nas hipóteses do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026